Tribunal: TJDFT
Processo: 0719327-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RECURSO DE TERCEIRO. INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. INSTRUMENTO DE CONTRATO. SÓCIOS. AVALISTAS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. BENEFÍCIO DE ORDEM. NÃO APLICAÇÃO.
1. Não comprovados o interesse e a legitimidade recursais do terceiro, estranho à relação jurídico-processual, na forma do art. 996, parágrafo único, do CPC, o recurso não deve ser conhecido. Precedentes deste e. TJDFT.
2. A preliminar de ilegitimidade passiva agitada exclusivamente em sede recursal, conquanto se trate de matéria de ordem pública, viola o duplo grau de jurisdição, configurando supressão de instância, o que impede o seu conhecimento.
3. Havendo previsão contratual expressa de que os avalistas figuram na qualidade de devedores solidários, não há falar em benefício de ordem a ensejar apenas a responsabilização subsidiária dos réus pela dívida.
4. Recurso de terceiro não conhecido. Recurso dos réus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.